Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão de tutela de urgência e do efeito suspensivo ao agravo resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o e art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal e do STJ, possuindo o advogado, regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para “dar e receber quitação”, é possível a expedição de alvará em nome desse para levantamento dos valores depositados em juízo aos quais faz jus seu cliente.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.